Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005036-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICOLLAS MOLINA DE CARVALHO - CPF: 086.690.379-80 (ADVOGADO), ROQUE GUSTAVO MUELLER - CPF: 749.502.159-49 (AGRAVANTE), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (AGRAVADO), JEAN COLIN TALAVERA - CPF: 264.462.188-77 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - CPF: 215.478.228-05 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), CLECIO DIAS BARBOSA - CPF: 825.304.169-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROQUE GUSTAVO MUELLER

AGRAVADO
(S):

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

TERCEIRO INTERESSADO:

CLECIO DIAS BARBOSA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

ALEGADO TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEM QUE
HOUVESSE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL OU CONSTRIÇÃO EFETIVA DE BENS – RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO RECORRENTE QUE ASSINOU OS PACTOS COMO AVALISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– CITAÇÃO PRÓPRIA E CONSTRIÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INTERROMPIDO O PRAZO PRESCRICIONAL – TEMA 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado agravante assinou os contratos que embasam a execução na condição de avalista, e não de fiador, sua responsabilidade pela obrigação exequenda é solidária – e não subsidiária, não lhe sendo cabível sequer invocar benefício de ordem, nos termos do art.899 do CC/2002.

Consoante o
Tema 568 do STJ
– recurso repetitivo,
uma vez realizada a citação do devedor e efetivada a penhora de bem dentro do lapso, resta interrompido o prazo para a prescrição intercorrente, com retroação à dada do pedido de constrição, de modo que o feito executivo deve continuar tramitando.

O simples fato de o ato expropriatório não ter se ultimado dentro do lapso prescricional para o exercício do direito material, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROQUE GUSTAVO MUELLER

AGRAVADO
(S):

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

TERCEIRO INTERESSADO:

CLECIO DIAS BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ROQUE GUSTAVO MUELLER
contra a decisão proferida na
Execução de título executivo extrajudicial
n. 0000925-90.2016.8.11.0086 (Cód. 91579) ajuizada pelo
VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, a qual rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

Sustenta o recorrente que o feito executivo tramita há quase 7 (sete) anos sem que houvesse qualquer constrição efetiva de bens penhoráveis, e sem que o devedor principal tivesse sido citado, sendo que o agravado é apenas o garantidor.

Assevera que os temas já fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (à exemplo do REsp 1.340.553-RS) estabelecem que:

(i) o termo inicial é o da primeira tentativa frustrada de localização do requerido ou de bens penhoráveis;

(ii) a partir de então, inicia-se suspensão automática do prazo prescricional pelo lapso de 1 (um) ano, havendo ou não declaração nesse sentido;

(iii) após 1 (um) ano, o prazo retoma a marcha prescricional;

(iv) somente a efetiva citação ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo, mas por uma única vez (art. 202, caput, do CC/2002);

Alega, nesse sentido, ser inquestionável a ocorrência da prescrição em relação ao fiador, posto que a primeira tentativa de citação se deu em 25/07/2017 (ID. n. 40333295 - Pág. 168 dos autos executivos), de modo que, considerado o lapso anual de suspensão, o prazo prescricional teria se iniciado em 25/07/2018, expirando em 26/07/2023.

Pondera que, como a obrigação do agravante (garantidor) é meramente acessória da principal, imperioso que seu destino também seja a extinção.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, no mérito, a reforma ou anulação e, ato contínuo, reconhecida a prescrição intercorrente.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 205124182.

Contrarrazões da parte adversa no ID. n. 208557666, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial executiva, em 09/07/2012 as partes firmaram os Contratos ns.
56256
,
56260
,
56258
e
56259
, através dos quais o Sr.
CLÉCIO DIAS BARBOSA
, de quem o executado ora agravante é avalista, adquiriu da administradora agravada as
cotas consorciais
ns.
086
,
089
,
090
e
183
, todos do
Grupo n. 5005
.

Conforme consta, na condição de participante ativo do grupo, o executado embargante passou a fazer suas contribuições, quando, então, foi contemplado pela forma prevista no regulamento do grupo, recebendo os bens descritos nas
Notas Fiscais ns.

10.546
,
10.547
,
10.548
e
10.549
, um momento em que foram firmados
Contratos de alienação fiduciária
dos respectivos bens que embasam a execução, todos avalizados pelo agravante.

No entanto, tanto o devedor principal quanto o avalista recorrente tornaram-se inadimplentes, pelo que a administradora agravada teria providenciado a sua notificação extrajudicial no endereço constante dos contratos de adesão, constituindo-o em mora para todos os fins de direito.

Todavia, além de não efetuar o pagamento das prestações em aberto das citadas cotas consorciais, o consorciado devedor, de quem o embargante é avalista, deixou de devolver os bens objeto da contemplação à credora fiduciária, descumprindo, assim, ou
Item 9
dos contratos havidos entre as partes.

Diante desse quadro fático, e das disposições dos
Itens 3
dos contratos exequendos, a administradora agravada ajuizou a execução de título extrajudicial, ora embargada, afirmando fazer jus ao valor atualizado de R$511.047,94, tal como discriminado no quadro abaixo, que, somados a honorários advocatícios na ordem de 10%, totalizam um crédito exequendo de
R$562.152,73
(= R$511.047,94 + 10%):

Grupo

Cota

Débito

Percentual do bem

5005

086

R$155.780,78

32,215037%

5005

089

R$ 44.426,45

32,214805%

5005

090

R$155.756,75

32,474793%

5005

183

R$155.083,96

32,214798%

Ajuizada a execução contra ambos os devedores em
18/03/2016
, foi proferida decisão inicial de ID. n. 40333295 - Pág. 147/152 em 28/07/2016, determinando a citação dos executados, fixando desde logo os honorários advocatícios em 10%, a serem reduzidos de metade, em caso de pronto pagamento no prazo de 3 (três) dias, na forma do
caput
e do §1º do art.827 do CPC/15.

Citado em 14/12/2017, o ora agravante opôs primeiramente os
Embargos à Execução
n. 2480-74.2018.8.11.0086 (Cód. 117388), os quais já foram julgados improcedentes,
tendo a respectiva sentença transitado em julgado em 27/03/2024.

Não satisfeito, o agravante peticionou no ID. n. 114304431 dos autos executivos de origem, para suscitar a ocorrência da prescrição intercorrente, o que foi rejeitado pela decisão agravada.

Pois bem.

Ao contrário do que alega, o agravante executado não é fiador, mas sim avalista de
CLÉCIO DIAS BARBOSA
, conforme se pode depreender da cópia dos contratos que embasam a execução juntados no ID. n. 40333295 – Pág. 29, 44, 59 e 78 dos autos de origem.

Desta feita, o executado agravante responde solidariamente – e não subsidiariamente – pela obrigação contratual assumida, não lhe sendo sequer cabível invocar benefício de ordem, nos termos do art.899 do CC/2002.

Assim, de acordo com a jurisprudência
“nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0000064-80.2009.8.11.0044, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 26/07/2022, publ. no DJE 02/08/2022)

Considerando, que como já dito, (i) o agravante foi citado em 14/12/2017 (ID. n. 170597181 - Pág.19) dos autos dos aludidos embargos à execução), pelo que interrompida a prescrição na forma do art.240 do CPC/15, ao menos em relação a ele, (ii) já houve penhora de ou menos duas plantadeiras nos autos em 26/07/2018, conforme certidão de ID. n. 40333295 dos autos executivos de origem, e (iii) que os contratos em embasam a execução estão garantidos por bens dados em alienação fiduciária do débito, não há se falar em prescrição intercorrente.

De se ressaltar, nesse particular, que
ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ fixou várias teses paradigmas, dentre as quais aquela identificada como
Tema 568:

“
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

E melhor explicando o aludido Tema, uma vez realizada a citação do devedor e o pedido de constrição no prazo legal e efetivada a penhora de bem dentro do prazo para o exercício do direito material, o feito deve continuar tramitando,
ainda que extrapolado o lapso prescricional e de suspensão somados
.

É o que se pode depreender do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS, de minha Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), onde foi consolidado o entendimento de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
". 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.003/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Assim, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
“o simples fato de o ato expropriatório não ter se ultimado dentro do lapso prescricional para o exercício do direito material, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – N.U 0000226-82.1998.8.11.0037, j. em 28/02/2024, publ. no DJE 04/03/2024)

Desta feita, não verificado qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024